Tribunal: TJES
Processo: 0000126-64.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000126-64.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDEIR SALGADO BATISTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILDIADE NÃO JUSTIFICADA. DECOTE. MAJORANTE DO 40, VI DA LEI 11.343/06 DEVIDAMENTE COMPROVADA.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO AO
QUANTUM
DA PENA. PENA NÃO CORPÓREA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Autoria e materialidade indenes de dúvidas quanto delitos sediados nos artigos 33,
caput
, 35 ambos da Lei 11.343/06.

2. A despeito das negativas dos recorrentes, tem-se que suas declarações prestadas em juízo relevaram-se frágeis diante das demais provas constantes dos autos, em especial, pelos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, bem como do Sr. Odair, que relatou, com detalhes, a compra da bucha de maconha. Nesse cenário, é forçoso concluir pela presença de prova à suficiência para a manutenção da condenação de ambos os recorrentes no crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

3. Não assiste razão à Defesa quanto à inaplicabilidade da majorante prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que as crianças relataram, na abordagem, que eram obrigadas a observarem a chegada de policiais militares.

4. Especificamente quanto à culpabilidade, não se verifica fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, já que revestida de abstratividade, não revelando, portanto, grau de reprovabilidade anormal apto ao seu recrudescimento. Por outro lado, todas as demais circunstâncias foram devidamente desvaloradas, tendo o magistrado de origem fundamentado em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. A pena de multa é cominada no preceito secundário concomitantemente com a pena corpórea, razão pela qual a sua exclusão importaria, flagrantemente, uma afronta ao princípio da legalidade. Nada obsta, portanto, que se requeira a sua redução, contudo tal pretensão deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por reunir maiores condições para aferir a situação econômica do recorrente.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALDEIR SALGADO BATISTA
e
MARIA DA PENHA DAS NEVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Baixo ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados pela prática do crime sediado nos artigos 33,
caput
, c/c 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas respectivas de 16 anos, 06 meses e 08 dias de reclusão, em regime fechado e 1.652 dias-multa e 05 anos, 05 meses e 28 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 549 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição dos recorrentes, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, o decote da majorante prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, a exclusão da pena não corpórea e a aplicação da detração penal para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALDEIR SALGADO BATISTA
e
MARIA DA PENHA DAS NEVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Baixo ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados pela prática do crime sediado nos artigos 33,
caput
, c/c 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas respectivas de 16 anos, 06 meses e 08 dias de reclusão, em regime fechado e 1.652 dias-multa e 05 anos, 05 meses e 28 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 549 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição dos recorrentes, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, o decote da majorante prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, a exclusão da pena não corpórea e a aplicação da detração penal para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na exordial acusatória que:

(...) 04 de fevereiro de 2022, por volta das 21h40min, na Rua Pedro Alvares Cabral, nº 0, bairro São Vicente, nesta cidade e comarca, os denunciados, agindo com consciência e vontade, tinham em depósito, para fins de tráfico, 04 (quatro) buchas de substância análoga a maconha e 20 (vinte) pedras de substância análoga ao crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, que os denunciados, agindo com consciência e vontade, em união de esforços e desígnios, de forma estável e permanente, se associaram com o fim específico de praticar o tráfico de drogas nesta cidade.

Emerge dos autos que, após receberem diversas denúncias de que no local dos fatos estava ocorrendo o comércio de entorpecentes, os policiais militares, montaram vigilância em uma casa abandonada que fica em um terreno baldio próximo ao local dos fatos.

Durante a vigilância, se aproximou do local o individuo identificado como Odair José da Silva, momento em que os denunciados Maria da Penha e Aldeir mandaram ele entrar. Após, σ denunciado Paule Henrique se aproximou do respectivo e entregou-lhe algo semelhante a uma bucha de maconha, em troca o Odair passou o dinheiro para a denunciada Maria da Penha.

Ato contínuo, ao afastar-se do local dos fatos, o Odair foi abordado por outra guarnição, que feita busca pessoal foi possível encontrar uma bucha de substância análoga a maconha em seu bolso. Interpelado sobre o ilícito, confessou que comprou a droga pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Nesse ínterim, chegou outro individuo em uma motocicleta, sendo identificado como João Batista, sendo que novamente os denunciados Maria da Penha e Aldeir mandaram-no entrar, contudo, desta vez, o denunciado Wanderson foi o responsável em entregá-lo 02 (duas) pedras aparentando ser crack, em troca o João passou o dinheiro para o denunciado Aldeir.

Em seguida, foi acionada nova guarnição para que realizasse a abordagem do indivíduo João Batista, sendo que com ele foi encontrado 02 (duas) pedras de substância análoga ao crack, confirmando a suspeita ora mencionada.

Questionado sobre os entorpecentes, ele confirmou que comprou as drogas na residência dos denunciados, pagando o valor de R$ 20,00 (vinte reais) em cada pedra de crack.

Diante do exposto, os policiais militares realizaram cerco na residência e anunciaram a sua presença, momento em que os denunciados tentavam fugir, porém não lograram êxito.

Realizada a abordagem, foi possível encontrar o valor de R$ 100,00 (cem reais) em notas fracionadas no bolso da denunciada Maria da Penha, o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em notas fracionadas com o denunciado Aldeir, bem como valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) com o denunciado Paulo Henrique, além de uma bucha de substância análoga a maconha.

Em diligências feitas pela residência, foi encontrado mais 18 (dezoito) pedras de substância análoga a crack e 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha, sendo que o material ilícito estava dentro dos buracos de lajota nas paredes localizada no quarto dos denunciados Maria da Penha e Aldeir.

Vale destacar que, os policiais militares constataram que os denunciados estavam utilizando de crianças para auxiliar na prática dos crimes em questão, já que as mesmas confessaram que eram obrigadas a vigiar ao redor e avisar sobre a chegada de viatura policial, para que os denunciados pudessem ter tempo para esconder os entorpecentes. Além disso, as drogas eram vendidas pelos respectivos na frente das crianças.

Destarte, considerando a posse de substância entorpecente em desacordo com autorização legal, a quantidade discrepante de drogas, que desassocia qualquer alegação de destinação para o uso, as provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas quanto a traficância exercida pelos denunciados.

Diante disso, Wanderson Neves Cajá, Paulo Henrique Neves Cajá e os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes sediados nos artigos 33,
caput
e 35, c/c artigo 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06. Contudo, na sentença objurgada, os dois primeiros denunciados foram absolvidos e os recorrentes condenados tão somente pelo tráfico de drogas, com incidência da referida majorante.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

As defesas pretendem, inicialmente, a absolvição dos recorrentes em relação ao crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A
materialidade
do crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva é indene de dúvidas.

A testemunha PMES Luan Luciano dos Santos Pereira narrou,
em juízo
, toda a dinâmica dos fatos, desde o recebimento de denúncias de ocorrência de tráfico de drogas com a “participação” de crianças, das diligências empreendidas e até o flagrante delito, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) o que eu me recordo desta ocorrência é que tínhamos recebido algumas denúncias desse tráfico ali no bairro São Vicente, inclusive nas denúncias constavam que haviam crianças que ficavam no meio enquanto o comércio era realizado, com a provável intenção de viajar aproximação de terceiro e de viaturas, a gente conseguiu fazer o monitoramento e visualizar o comércio de entorpecentes, nesse momento eu estava em uma das guarnições embarcado, após a visualização do comércio, a gente fez a abordagem da pessoa que fez a compra e de fato foi encontrado com ele o entorpecente no bolso, e logo depois apareceu outro, que estava em uma moto e outra viatura fez a abordagem dele, sendo nome dele Odair, que foi lá para comprar (...) quando ele chegou havia um homem e uma mulher sentados em um sofá vermelho, sendo que um pegou o dinheiro e outro entregou a droga; o outro usuário, que se não se engana comprou crack, entregou o dinheiro pra um deles e uma terceira pessoa entregou a droga (...)

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Mateus Teodoro Rodrigues.

Veja-se:

(...) que recebeu diversas denúncias de tráfico naquela localidade; que fizeram uma campana de aproximadamente vinte minutos em um lote que tem uma casa abandonada e como a casa em que os acusados residiam é de madeira é de fácil visualização, sendo feita a observação e podemos visualizar algumas vendas, que me recordo que foram duas vendas e uma delas conseguimos fazer a abordagem, com o apoio de outra viatura, a um cidadão que estava em uma bross, salvo engano, e com ele foi encontrada a droga e afirmou que tinha comprado naquela localidade, e após realizar o flagrante dessas duas vendas e os dois compradores, foi feito o adentramento diante do flagrante e foi visualizado uma mulher e dois rapazes logo na entrada que tentaram correr e não lograram êxito, e durante as buscas foram encontradas uma maior quantidade de pedras de crack e umas duas buchas de maconha,
inclusive tinha uma menor que morava na residência que era filha da acusada e que relatou que ela era orientada a falar quando a polícia chegava
e que foi acionado o Conselho Tutelar para dar apoio.

Além disso, a testemunha Odair José da Silva confirmou,
em juízo
, que
adquiriu, em razão prévia de indicação, uma bucha de maconha pessoalmente com o recorrente Aldeir Salgado Batista e que a recorrente Maria da Penha das Neves estava sentada próxima
.

A despeito das negativas dos recorrentes, tenho que suas declarações prestadas
em juízo
relevaram-se frágeis diante das demais provas constantes dos autos, em especial, pelos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, bem como do Sr. Odair, que relatou, com detalhes, a compra da bucha de maconha.

Nesse cenário, é forçoso concluir pela presença de prova à suficiência para a manutenção da condenação de ambos os recorrentes no crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Também não assiste razão à Defesa quanto à inaplicabilidade da majorante prevista no
artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06
, tendo em vista que as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que as crianças relataram, na abordagem, que eram obrigadas a observarem a chegada de policiais militares.

Pugna, ainda, a defesa pelo redimensionamento da pena-base.

Assiste razão à defesa,
parcialmente
.

O magistrado de origem exasperou a pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias, relativamente ao recorrente Aldeir Salgado Batista e, culpabilidade e circunstâncias do crime para a recorrente Maria da Penha das Neves, conforme se extrai dos trechos da sentença objurgada, abaixo colacionados:

3.1. ACUSADO ALDEIR SALGADO BATISTA

CULPABILIDADE:
o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que se trata de pessoa com plena capacidade de prover o seu sustento de forma lícita, mormente porque não possui nenhuma deficiência física ou dificuldade cognitiva. Porém, preferiu se enveredar pelo submundo do tráfico de drogas, em vez de aproveitar seu vigor físico, capacidade de aprender e se adaptar a novos ambientes, podendo facilmente prover sua subsistência por meio de um emprego ou desenvolver trabalhos sociais, optou por realizar o tráfico de drogas.

ANTECEDENTES:
o réu é portador de maus antecedentes, tendo em vista que experimentou sentença penal condenatória nos autos 0000488-32.2002.8.08.0051, pelo crime previsto no art. 121, §1
o
do CP.

CONDUTA SOCIAL:
não é boa, considerando que o réu é dado a cometer crimes quando integrado à sociedade, o que certamente contribui para a sensação de insegurança pública, tanto que foi condenado nos autos 00001269-54.2002.8.08.0051 pelo crime previsto no art. 121, § 2 0do CP, e nos autos 0000008-54.2002.8.08.0051 pelo crime previsto no art. 155, § 4 0do CP;

PERSONALIDADE:
voltada para o total desrespeito à lei e à ordem, devendo ser valorada negativamente, pois o réu foi condenado nos autos 0000403-12.2003.8.08.0051 pelo crime previsto no art. 10 da Lei 9.437/97, e nos autos 0000652-94.2002.8.08.0051 pelo crime previsto no art. 157, § 2 0do CP, o qual inclusive encontrava-se cumprindo pena quando de sua prisão;

MOTIVO DO CRIME:
identificável, no presente caso, como a obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo;

CIRCUNSTÂNCIAS:
são negativas, pois o tráfico era realizado na casa do réu, inclusive com engedramento de um esquema para receber aviso sobre quando estranhos estivessem perto da residência ou mesmo eventual chegada de policiais, para terem tempo para ocultarem os ilícitos, facilitando assim execução do tráfico de drogas, e dificultando a atuação das autoridades de segurança pública. Pauta-se ainda que além disso a ação do réu estava colocando em risco a vidas das crianças, que tinham em sua casa, local que é sinônimo de segurança e conforto de uma criança, que infelizmente foi destinado a prática 9 de crimes, com a presença constante de usuários e pessoas estranhas ao convívio das mesmas.

CONSEQUÊNCIAS:
são inerentes ao tipo penal, não devendo ser valorado;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a Vítima é a sociedade, não havendo o que se cogitar acerca do seu comportamento.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais, bem como considerando com preponderância a natureza a quantidade da substância apreendida e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos dias-multa),
fixo a PENA-BASE em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 1.214 (mil duzentos e quatorze) dias-multa
.

3.2. ACUSADA MARIA DA PENHA DAS NEVES

CULPABILIDADE:
o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita da acusada e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta da acusada é imenso, eis que se trata de pessoa com plena capacidade de prover o seu sustento de forma lícita, mormente porque não possui nenhuma deficiência física ou dificuldade cognitiva. Porém, preferiu se enveredar pelo submundo do tráfico de drogas, em vez de aproveitar seu vigor físico, capacidade de aprender e se adaptar a novos ambientes, podendo facilmente prover sua subsistência por meio de um emprego ou desenvolver trabalhos sociais, optou por realizar o tráfico de drogas;

ANTECEDENTES:
não há;

CONDUTA SOCIAL:
não há nos autos elementos para a sua valoração;

PERSONALIDADE:
não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

MOTIVO DO CRIME:
identificável, no presente caso, como a obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo;

CIRCUNSTÂNCIAS:
são negativas, pois o tráfico era realizado na casa da ré, inclusive com engedramento de um esquema para receber aviso sobre quando estranhos estivessem perto da residência ou mesmo eventual chegada de policiais, para terem tempo para ocultarem os ilícitos, facilitando assim execução do tráfico de drogas, e dificultando a atuação das autoridades de segurança pública. Pauta-se ainda que além disso a ação da ré estava colocando em risco a vidas das crianças, que tinham em sua casa, local que é sinônimo de segurança e conforto de uma criança, que infelizmente foi destinado a prática de crimes, com a presença constante de usuários e pessoas estranhas ao convívio das mesmas.

CONSEQUÊNCIAS:
são inerentes ao tipo penal, não devendo ser valorado;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a Vítima é a sociedade, não havendo o que se cogitar acerca do seu comportamento.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais, bem como considerando com preponderância a natureza a quantidade da substância apreendida e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos dias-multa), fixo a PENA-BASE em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Especificamente quanto à culpabilidade, verifico que não há fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, já que revestida de abstratividade, não revelando, portanto, grau de reprovabilidade anormal apto ao seu recrudescimento.

Por outro lado, todas as demais circunstâncias foram devidamente desvaloradas, tendo o magistrado de origem fundamentado em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Passo a dosimetria:

Recorrente ALDEIR SALGADO BATISTA:

Tendo em vista a presença de quatro circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa.

Presente a agravante da reincidência e, à míngua de circunstâncias atenuantes, fixo a pena intermediária em 11 anos e 8 meses de reclusão e 1.167 dias-multa.

Reconhecida a majorante prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/06, e diante da inexistência de causas de diminuição da pena, fixo
a pena definitiva em 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 1.362 dias-multa
, à razão de 1/30 só salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantido o regime fechado.
Deixo de aplicar a detração penal, para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que o recorrente se encontra custodiado desde 04.02.2022, o que não ensejará em modificação do regime fechado, sem contar, ainda, que ele é reincidente.

Recorrente MARIA DA PENHA DAS NEVES:

Considerando uma única circunstância judicial desvalorada (circunstâncias do crime), fixo a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 563 dias-multa, tornando-a intermediária à míngua de qualquer circunstância atenuante ou agravante.

Presente à causa de aumento de pena sediada no artigo 40, VI da Lei 11.343/06, fixo a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 657 dias-multa, à razão de 1/30 só salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06),
fixo a pena definitiva em 2 anos, 5 meses e 5 dias, em regime aberto, e 219 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do disposto no artigo 44, III do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, caput e II do Código Penal).

Por derradeiro, pretende a defesa a exclusão ou diminuição da pena não corpórea para ambos os recorrentes.

Sem razão.

A pena de multa é cominada no preceito secundário concomitantemente com a pena corpórea, razão pela qual a sua exclusão importaria, flagrantemente, uma afronta ao princípio da legalidade.

Nada obsta, portanto, que se requeira a sua redução, contudo tal pretensão deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por reunir maiores condições para aferir a situação econômica do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para reduzir a pena definitiva dos recorrentes, nos termos da fundamentação lançada neste voto (
Recorrente ALDEIR SALGADO
BATISTA: 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.362 dias-multa e
Recorrente MARIA DA PENHA DAS NEVES
: 2 anos, 5 meses e 5 dias, em regime aberto, e 219 dias-multa).

É como voto.